Tribunal: STF
Processo: HC 212767
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo de Souza, apontando como autoridade coatora Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 701.740/PE.
    Narram os autos que o paciente foi condenado a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; art. 180, caput, do Código Penal; arts. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03.
    Alega, em síntese, constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o julgamento da apelação. Afirma que ocorreu o recebimento e a remessa do recurso ao Tribunal de Justiça de Pernambuco em 17/10/2017 e encontram-se quatro anos depois ainda sem previsão de data para julgamento por desídia por parte do órgão julgador. 
    Requer, liminarmente, que seja reconhecido o direito do paciente de responder ao processo em liberdade e seja a concedida sua liberdade provisória.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE PROCESSUAL. 
    1. A despeito da demora no julgamento do recurso de apelação interposto no ano de 2017, e em que pese o tempo decorrido de custódia cautelar, não há falar-se em excesso de prazo no julgamento da apelação, tendo em vista o regular andamento da marcha processual, e o fato de o processo ter sido incluído na meta 2 do CNJ, para que seja julgado com a máxima celeridade possível. 
    2. Hipótese em que o paciente foi condenado à elevada pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, porte ilegal de arma de fogo e munição. Pelos precedentes desta Corte Superior, as penas elevadas impostas na condenação devem ser consideradas na análise de alegado excesso de prazo no julgamento da apelação. 
    3. Embora o ótimo processual seja o julgamento da apelação sem tardança, a fim de que o apenado tenha definida a sua situação jurídica, especialmente em caso de achar-se preso, no caso, levando em consideração (também) a pena em concreto aplicada, por ora não revela desproporcional o tempo do recurso, de modo a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    4. Agravo regimental improvido, com renovação da recomendação de celeridade ao Tribunal de origem para o julgamento da apelação.” (e.doc 2, fl. 207)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 
    Ao contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Ademais, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra a paciente, advindo do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça local para que esclareça à Corte sobre o atual andamento do recurso de apelação apresentado em favor do paciente, que, segundo sustentado nos autos, aguarda julgamento desde 2017.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente